Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702259-58.2019.8.07.0011 EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES INC EMBARGADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (18745395) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331/RJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 27. LESÃO À PERSONALIDADE. ATRASO DE QUASE 24 HORAS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual uma das partes rés interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de dano moral e pronunciou a prescrição quanto ao pedido de dano material. 2. A parte autora argumenta na inicial que comprou passagem aérea junto à empresa ré e que, por falha na prestação do serviço, sua chegada ao destino atrasou um dia. 3. Nas suas razões recursais, a empresa aérea recorrente afirma que deve ser aplicada a Convenção de Montreal aos contratos de transporte aéreo internacional, ainda que se trate de dano moral. Alega que o direito à indenização por dano moral encontra-se prescrito, nos termos da convenção. Combate a existência dos danos morais e se insurge quanto ao valor fixado. Ausente contrarrazões. 4. Para os casos de dano moral em viagem internacional, aplica-se o prazo prescricional previsto no CDC, de cinco anos. A aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material. 5. Conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636331/RJ, leading case do referido tema, "a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral". Em vista disso, não há como ser aplicado prazo prescricional de 2 anos contido nas convenções internacionais para a pretenção indenizatória dos autores por danos morais. (Acórdão 1080275, 07283816420178070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 7. Em razão do atraso de quase um dia, num voo internacional, momento que era para ser de lazer, que teve como consequências a perda da reserva de hotel e toda a angústia sofrida no aeroporto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a hipótese de configuração do dano moral, passível de indenização. 8. O tempo que a autora demorou em acionar o judiciário para buscar seus direitos, em regra, não encontra qualquer motivo mínimo para o deferimento ou indeferimento do pedido de indenização por danos morais, se bem que a demora pode indicar que os efeitos não teriam sido tão graves. Estando o pedido dentro do prazo legal e ausente a prescrição, nos termos do CDC (cinco anos - art. 27), este deve ser analisado sem qualquer interferência do lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação. 9. Em relação ao valor arbitrado para indenização por danos morais pelo juízo de origem, ele é proporcional e razoável. Deve ser levado em conta o poder econômico da empresa aérea, o valor das passagens, o tempo do atraso do voo de quase 24 horas e todo o aborrecimento ocorrido no aeroporto, como falta de alimentação e espera em filas para solução do problema. 10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1251044, 07022595820198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331/RJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. A embargante ré (primeira requerida) se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido pela Turma Recursal, o qual teria incidido em omissão o que tange aos fundamentos pelos quais a norma consumerista se sobrepõe às Convenções Internacionais que tratam sobre transporte aéreo internacional de passageiros 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento, que negou provimento a seu recurso. 5. Além disso, o acórdão é expresso no quarto tópico em relação a não aplicabilidade da Convenção de Montreal nas hipóteses de dano moral em voo internacional. "4. Para os casos de dano moral em viagem internacional, aplica-se o prazo prescricional previsto no CDC, de cinco anos. A aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material". 6. Portanto, não há máculas no julgado a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1266272, 07022595820198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 18745398 e 18745397). A recorrente sustenta a violação ao art. 178 da CF/88, pugnando pela reforma do acórdão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão da autora quanto à indenização a título de dano moral. Alega que, em se tratando de transporte aéreo internacional, como é o caso em tela, deve-se observar o disposto nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Nessa esteira, aduz que o art. 35 da Convenção de Montreal dispõe que o direito a qualquer indenização será extinto se a ação correspondente não for iniciada dentro do prazo de 2 (dois) anos, tendo havido prescrição da pretensão da autora. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 636331/RJ (Tema n. 210), julgado sob a sistemática da repercussão geral. Ao tratar do Tema, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF